Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726765-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator